Tribunal: TJES
Processo: 5041790-65.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041790-65.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IRECE RODRIGUES DE BARROS
RECORRIDO: MAIS BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO CONTRA OS SÓCIOS. INEXISTÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto em fase de cumprimento de sentença, no qual foi apresentado incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, em recuperação judicial, com a finalidade de redirecionar a execução aos sócios. A sentença extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por entender ausente competência do Juizado Especial.

2.Parte autora alega que a recuperação judicial da empresa não obsta o redirecionamento da execução aos sócios, nos casos em que presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, sem afetar o patrimônio da recuperanda.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se é cabível o prosseguimento do cumprimento de sentença no Juizado Especial com redirecionamento da execução aos sócios da empresa em recuperação judicial, mediante instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A recuperação judicial da executada não impede, por si só, o prosseguimento da execução em face de seus sócios, quando não há constrição do patrimônio da empresa.

5.A competência do juízo da recuperação judicial limita-se aos atos que afetem diretamente o patrimônio da empresa recuperanda. Não havendo afetação ao ativo da empresa, a execução contra os sócios pode tramitar no Juizado Especial.

6.A jurisprudência do STJ autoriza o redirecionamento da execução a sócios ou coobrigados em processos que tramitam fora do juízo da recuperação judicial, desde que não haja constrição de bens da empresa.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, com instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face dos sócios da empresa executada.

Tese de julgamento:
"1. A existência de recuperação judicial não impede a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e o redirecionamento da execução aos sócios, quando ausente afetação ao patrimônio da empresa. 2. Nessas hipóteses, é competente o Juizado Especial para processar e julgar o feito."

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1883886/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 05.10.2021; STJ, AgInt no CC 190.942/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2ª Seção, j. 30.05.2023; TJPR, AI 0051733-47.2024.8.16.0000, Rel. Des. Francisco Carlos Jorge, 17ª Câmara Cível, j. 07.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5041790-65.2024.8.08.0024

RECORRENTE: IRECE RODRIGUES DE BARROS

RECORRIDA: MAIS BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

JUÍZA SENTENCIANTE: FABRICIA BERNARDI GONÇALVES

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO CONTRA OS SÓCIOS. INEXISTÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto em fase de cumprimento de sentença, no qual foi apresentado incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, em recuperação judicial, com a finalidade de redirecionar a execução aos sócios. A sentença extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por entender ausente competência do Juizado Especial.

2.Parte autora alega que a recuperação judicial da empresa não obsta o redirecionamento da execução aos sócios, nos casos em que presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, sem afetar o patrimônio da recuperanda.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se é cabível o prosseguimento do cumprimento de sentença no Juizado Especial com redirecionamento da execução aos sócios da empresa em recuperação judicial, mediante instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A recuperação judicial da executada não impede, por si só, o prosseguimento da execução em face de seus sócios, quando não há constrição do patrimônio da empresa.

5.A competência do juízo da recuperação judicial limita-se aos atos que afetem diretamente o patrimônio da empresa recuperanda. Não havendo afetação ao ativo da empresa, a execução contra os sócios pode tramitar no Juizado Especial.

6.A jurisprudência do STJ autoriza o redirecionamento da execução a sócios ou coobrigados em processos que tramitam fora do juízo da recuperação judicial, desde que não haja constrição de bens da empresa.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, com instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face dos sócios da empresa executada.

Tese de julgamento:
"1. A existência de recuperação judicial não impede a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e o redirecionamento da execução aos sócios, quando ausente afetação ao patrimônio da empresa. 2. Nessas hipóteses, é competente o Juizado Especial para processar e julgar o feito."

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1883886/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 05.10.2021; STJ, AgInt no CC 190.942/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2ª Seção, j. 30.05.2023; TJPR, AI 0051733-47.2024.8.16.0000, Rel. Des. Francisco Carlos Jorge, 17ª Câmara Cível, j. 07.10.2024.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de cumprimento de sentença promovido por
IRECE RODRIGUES DE BARROS
em face de
MAIS BRASIL S/A
, no qual a parte exequente requer a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, visando à responsabilização patrimonial de seus sócios, diante da ausência de bens passíveis de constrição em nome da pessoa jurídica.

Sobreveio sentença (ID 10494294) que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, ao argumento de que a empresa executada se encontra em processo de recuperação judicial, circunstância que atrairia a competência exclusiva do juízo universal para apreciação da matéria.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 10494296), defendendo que a existência de recuperação judicial não impede o redirecionamento da execução aos sócios, desde que presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, especialmente porque os bens destes não integram o patrimônio da recuperanda. Requereu a anulação da sentença e o prosseguimento do incidente perante o Juizado.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
à recorrente benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação, bem como em atenção ao documento de ID 10873939.

Conheço
do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, por não vislumbrar prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

O recurso comporta
provimento
. Explico.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de processamento e julgamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, no âmbito do Juizado Especial, quando a empresa executada se encontra em regime de recuperação judicial.

Com o devido respeito ao entendimento da magistrada sentenciante, a existência de recuperação judicial ou de decretação de falência da empresa executada não impede, por si só, a responsabilização de seus sócios ou de empresas do mesmo grupo econômico.

A competência do juízo da recuperação judicial
restringe-se à tutela do patrimônio da recuperanda
. Assim, sendo o pedido voltado exclusivamente à constrição de bens de terceiros (sócios ou coobrigados), não há impedimento para o prosseguimento do feito perante o Juizado Especial, tampouco há necessidade de remessa dos autos ao juízo universal.

No mesmo sentido:

EMENTA – PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO EXECUÇÃO EM FACE DOS SÓCIOS DA EMPRESA RECUPERANDA . DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. AFETAÇÃO DE BENS PARTICULARES DOS SÓCIOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO PATRIMÔNIO DA EMPRESA . CRÉDITOS NÃO SUJEITOS AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA. PRECEDENTES STJ. DECISÃO MANTIDA . NÃO PROVIMENTO. 1.
O simples deferimento do processamento da recuperação judicial, a despeito de implicar a suspenção das ações e execuções movidas em face a recuperanda durante o stay period, não impede o prosseguimento das execuções nem induz a suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
2 . O prosseguimento das ações e execuções por créditos não abrangidos pelos efeitos da recuperação judicial, não atraem a competência do Juízo universal da recuperação por não afetar o patrimônio da recuperanda, mas sim de seus coobrigados. 3. Dado ao redirecionamento da demanda, ante ao deferimento da
desconsideração da personalidade jurídica em desfavor da parte agravante, não cabe a suspensão do cumprimento de sentença porque o crédito a ser perseguido será satisfeito a partir de constrições de bens peoais dos sócios da recuperanda, não afetando assim o patrimônio da recuperanda e, com isso, não atraindo a competência do Juízo da recuperação judicial, podendo os credores, à luz do art. 8º e ssss ., da Lei nº 11.101/2005, pleitearem a habilitação do crédito
.2. Agravo de Instrumento à que se nega provimento .(TJ-PR 00517334720248160000 Ponta Grossa, Relator.: Francisco Carlos Jorge, Data de Julgamento: 07/10/2024, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/10/2024) (destaquei).

AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE CONSTRUÇÃO DO PATRIMÔNIO DA MASSA FALIDA. INCIDENTES EM JUSTIÇA ESPECIALIZADA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇAO. LEI DE FALENCIAS. CONFLITO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se configura conflito de competência quando inexistem decisões concretas que tratem do mesmo ativo ou que atinjam diretamente bem elencado no plano de recuperação judicial.
2. A mera decisão de desconstituição da personalidade jurídica pela Justiça trabalhista, por si só, não enseja o reconhecimento de usurpação da competência do juízo falimentar, porque não atinge direta e concretamente os bens da massa falida. Ao contrário, é medida secundária que se limita a estender a responsabilidade trabalhista aos sócios e/ou outras empresas do grupo.
3. A Lei de Falencias não retira de outros juízos a possibilidade de instauração de incidentes de desconsideração da personalidade jurídica ou de reconhecimento da existência de grupo econômico. 4. Após as alterações promovidas pela Lei n. 14.112/2020, em especial quanto ao princípio da cooperação, inexiste conflito de competência quando da constrição de bens pela Justiça especializada, cabendo ao juízo da recuperação exercer o controle sobre o ato constritivo do outro juízo que diga respeito a bens da massa e, para tanto, valer-se, se necessário, da cooperação judicial prevista no art. 69 do CPC (CC n. 181.190/AC, Segunda Seção). 5. Agravo interno desprovido."(AgInt no CC 190.942/GO, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 30/5/2023, DJe de 5/6/2023). (destaquei).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS AGRAVANTES.
1. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção desta Corte, não viola a competência do juízo universal da falência ou da recuperação judicial, por si só, a decisão que desconsidera a personalidade jurídica da empresa. 1.1. Se o patrimônio da massa falida não é objeto de constrição, mas sim os bens dos sócios não atingidos pela decretação da falência, não se cogita de competência do juízo falimentar para decidir sobre a execução do crédito reclamado. Incidência da Súmula 83/STJ
. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1883886 SP 2020/0171490-6, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 05/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/10/2021). (destaquei).

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. INCLUSÃO DE COOBRIGADOS NO POLO PASSIVO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. COMPETÊNCIA INDISTINTA DA JUSTIÇA COMUM E DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE INVASÃO DE ATRIBUIÇÕES JUDICIAIS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte,
a Justiça do Trabalho tem competência para decidir acerca da desconsideração da personalidade jurídica da sociedade em recuperação judicial, bem como para, em consequência, incluir coobrigado no polo passivo da execução, pois tal mister não é atribuído com exclusividade a um determinado Juízo ou ramo da Justiça. 2. Nesses casos, de redirecionamento da execução para coobrigados, a jurisprudência desta egrégia Corte firmou o entendimento de não reconhecer a existência de conflito de competência, porquanto não há dois juízes decidindo acerca do destino do mesmo patrimônio. 3. Incidência da Súmula 480 desta Corte: 'O juízo da recuperação judicial não é competente para decidir sobre a constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa.'
4. Agravo interno desprovido."(AgInt no CC 188.933/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 14/2/2023, DJe de 6/3/2023). (destaquei).

No caso dos autos, não há qualquer indício de que os bens a serem eventualmente constritos pertençam à empresa em recuperação judicial, tratando-se exclusivamente de pedido de redirecionamento da execução aos sócios da executada.

Desse modo, entendo que a sentença deve ser anulada, com o consequente retorno dos autos à origem para regular processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENT
O, para
ANULAR
a sentença de origem e reconhecer a competência do Juizado Especial para o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, devendo os autos retornar à origem para regular prosseguimento do feito.

Sem custas e honorários, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

a

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Não há óbice na lei n. 11.101/2005 para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa em recuperação, ressaltando, todavia, a necessidade de preenchimento de seus requisitos legais (confusão patrimonial, desvio de finalidade e abuso do poder de administração), sob pena de indeferimento.

Nos casos de falência, a desconsideração é de competência exclusiva do juízo falimentar (art. 82-A da lei n. 11.101/05), o que não é o caso dos autos.

Oportuno ressaltar que compete ao postulante, e não ao juízo, indicar quem deverá figurar no polo passivo da demanda, eis que não necessita a parte de intervenção judicial para realizar pesquisas nas juntas empresariais do país.